Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE TRANSMISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado por escalada, com uso de faca, praticado em reincidência específica. A prisão foi mantida por decisão fundamentada em audiência de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, e se é possível a sua substituição por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, da periculosidade do agente e do modus operandi semelhante ao praticado anteriormente.
4. A existência de prisão em flagrante, de condenação anterior definitiva por furto e de indícios suficientes de autoria justificam a manutenção da custódia cautelar.
5. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, por não atender ao objetivo de conter o impulso criminoso reiterado do paciente.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.